Tribunal: TJMT
Processo: 1004674-22.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
RAC 1004674-22.2017.8.11.0003
Vistos,
O recorrente, Rubens Sergio Ribeiro da Silva Filho, nas razões pugna pela concessão da justiça gratuita argumentando que “trabalha como pequeno produtor rural, no ramo da piscicultura (docs nos autos), tendo sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, razão pelo qual não poderia arcar com as despesas processuais. ” (Id. 28017622; pág. 3)
Quanto à matéria, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)
Desta forma foi oportunizado a parte Recorrente, com fundamento no art. 99, §2o do Novo Código de Processo Civil, o prazo de 05 (cinco dias) para que comprove que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais (Id. 50071999).
A parte Recorrente se manifestou nos juntando extratos do SPS, SERARA e Protestos, bem como extratos bancários (Id. 50747998).
Todavia, os documentos juntados não demonstram de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, notadamente porque o recorrente não trouxe aos autos comprovantes de receitas e despesas como determinado, o que impossibilita a análise da alegada hipossuficiência.
Ante todo exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.
Intime-se a parte Recorrente para que no prazo de cinco dias proceda ao preparo, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC/2015).
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator